Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTAS PARTICULARES PARA OBTENÇÃO DE ORÇAMENTOS. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, em razão da satisfação da obrigação, e indeferiu o pedido de ressarcimento das consultas realizadas em clínicas particulares para obtenção de orçamentos do exame postulado.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que, ante o descumprimento da decisão que compeliu o Distrito Federal a fornecer-lhe o exame de cintilografia, diligenciou em busca de orçamentos em empresas particulares para viabilizar o tratamento de que necessitava. Sustenta que o ressarcimento é devido mesmo sem autorização judicial prévia, tendo em vista a urgência do tratamento e a omissão estatal, e que o cumprimento tardio da obrigação não afasta o dever de ressarcimento. Por essa razão, requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido de ressarcimento dos valores pagos nas consultas particulares necessárias para emissão de orçamentos do exame, no valor de R$ 1.060,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o Distrito Federal tem a obrigação de ressarcir as despesas com consultas particulares realizadas pela parte autora na rede privada de saúde. Contrarrazões apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em análise, foi proferida sentença, em 17/8/2024, para compelir o ente público a fornecer ao recorrente, no prazo de quinze dias, o exame de cintilografia de corpo inteiro com iodo radioativo. Diante do não cumprimento da obrigação, foi apresentado o pedido de cumprimento de sentença em 30/9/2024.
5. Verifica-se que o recorrente instruiu o cumprimento de sentença com documentos que comprovam a realização de consultas na rede privada de saúde, nos quais constam os orçamentos referentes ao tratamento indicado e ao exame prescrito (ID ́s 74537531 a 74537534). Justifica o procedimento em razão da gravidade da doença e a necessidade de realizar o exame com urgência. Por outro lado, a Secretaria de Saúde informou no ofício ID 74537537 que o Centro de Medicina Nuclear do Hospital Universitário de Brasília realizou a compra de novo equipamento, que tinha chegada prevista para 25/10/2024, estimando-se o retorno dos atendimentos para o mês de novembro daquele ano. Ofício de ID 74537571 informando o agendamento do exame de cintilografia para o final de janeiro, confirmando a parte autora a realização do procedimento (ID 74537577).
6. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente.
7. Verifica-se que o recorrente obteve provimento favorável para obrigar o Distrito Federal a realizar o exame prescrito e buscou a satisfação da obrigação, obtendo o tratamento adequado. Ainda, é possível identificar que foi opção da parte recorrente a realização de consultas particulares para obtenção de orçamentos na rede privada de saúde, sem que tenha havido qualquer autorização judicial prévia para a realização destas. Saliente-se que o dever estatal de prestação adequada do serviço de saúde é promovido de forma prioritária dentro da rede pública, somente sendo realizado de forma indireta na rede privada de saúde quando não for possível o atendimento adequado nos hospitais públicos.
8. Desse modo, restando demonstrado que a obrigação de prestar o serviço público de saúde foi devidamente cumprida pelo ente público, não se identifica falha na prestação do serviço a ensejar a indenização pretendida pelo recorrente. Diante disso, não há como impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os gastos vertidos pela parte autora em consultas particulares para obtenção de orçamentos. Precedentes TJDFT: Acórdão 1844768 e Acórdão 1646910. Logo, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça ora concedida pela presença dos requisitos autorizadores do benefício.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1844768, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 15/4/2024; Acórdão 1646910, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 1/12/2022.